Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706512-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, WALLACE FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, CARMEN LUCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, ILDA ARAUJO DE FREITAS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES COSTA, RENATO MESSIAS VERISSIMO, REGINA LUCIA BATISTA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, WALLACE FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, CARMEN LÚCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO e ILDA ARAÚJO DE FREITAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n. 0752065-53.2023.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de PAULO HENRIQUE GOMES COSTA, RENATO MESSIAS VERÍSSIMO, REGINA LÚCIA BATISTA VIANA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 184627093 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pelos agravantes, objetivando a imposição aos agravados, da obrigação de pagamento de lucros cessantes/aluguéis mensais, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou, em caráter subsidiário, a disponibilização imóvel de sua propriedade para que fins de moradia, até a restituição do até que promovam o ressarcimento do montante que lhes foi repassado por ocasião da celebração de contrato de compra e venda de imóvel objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, os autores afirmam que os agravados intermediam a celebração de contrato de cessão de direitos, pelo qual o Apartamento 104 do Lote 25 da Rua 15, localizado no Polo de Modas do Guará II foi cedido por ILDA ARAÚJO DE FREITAS em favor da Sra. Ima Justino dos Santos, mediante o pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Acrescentam que, em seguida, os agravados lhes venderam o imóvel localizado na Rua 09, Lote 08, Apto. 302, Polo de Modas do Guará II, pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Os agravantes asseveram que, tendo em vista que o imóvel por eles adquirido ainda se encontra em fase de construção, com previsão de entrega para o mês de dezembro de 2023, ficou pactuada verbalmente a sua permanência no Apartamento 104 do Lote 25 da Rua 15, localizado no Polo de Modas do Guará II, até a conclusão das obras, mediante o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser custeado pelos agravados. Prosseguem os agravantes aduzindo que, no entanto, os agravados deixaram de promover o pagamento dos aluguéis, o que motivou a propositura de ação de despejo, de forma que foram obrigados a desocupar o bem e passaram a residir em casa de familiares. Ponderam que a agravada ILDA ARAUJO DE FREITAS é portadora de doença renal crônica terminal e de hipertensão arterial e a agravada CARMEN LÚCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO sofre de depressão grave, o que torna urgente a solução da questão. Os agravantes ressaltam que, embora tenham tentado resolver a questão extrajudicialmente, não obtiveram êxito. Com base nesses argumentos, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os réus sejam compelidos ao pagamento indenização por lucros cessantes (aluguéis mensais) no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ou à obrigação de disponibilizar imóvel com condições similares ao que foi objeto do contrato de cessão de direitos firmado pelas partes, para que possam nele residir até o julgamento do processo. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma do decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 184627093 do processo originário). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se observa, no caso em exame, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Muito embora não seja exigida a comprovação cabal do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que a tese defendida pela parte autora esteja amparada em elementos mínimos de prova, tanto em relação aos aspectos fáticos quanto sob a ótica jurídica. No caso em exame, os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem ainda se mostram incipientes e sem o condão de evidenciar a probabilidade do direito vindicado na inicial. Com efeito, no contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel localizado na Rua 09, Lote 08, Apto. 302, Polo de Modas do Guará II (ID 182459134 do processo de origem), intermediado pela agravada REGINA LÚCIA BATISTA VIANA, os agravados PAULO HENRIQUE GOMES COSTA e RENATO MESSIAS VERÍSSIMO figuram como cedentes e os agravantes RENATA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO, WALLACE FREITAS FELIZOLA ZUCARINO figuraram como cessionários. As agravadas CARMEN LÚCIA FREITAS FELIZOLA ZUCARINO e ILDA ARAÚJO DE FREITAS figuraram como usufrutuárias do bem imóvel. Embora os agravantes tenham juntado aos autos a transcrição de mensagens via WhatsApp, mantidas com a ré REGINA LUCIA BATISTA VIANA, que atuou como intermediária do negócio jurídico, a indicar que os réus PAULO HENRIQUE GOMES COSTA e RENATO MESSIAS VERÍSSIMO teriam se comprometido a pagar o aluguel do imóvel ocupado pelos autores até a efetiva entrega do apartamento por eles adquiridos, o instrumento contratual firmado pelas partes não faz qualquer alusão acerca de tal obrigação. Na verdade, o contrato celebrado pelas partes afasta a responsabilidade dos cedentes em relação ao imóvel cedido aos agravantes, nos seguintes termos: Cláusula 12a: O CESSIONÁRIO declara, expressamente, obter pleno conhecimento da situação jurídica do imóvel e referente a quitação do lote onde foi edificado o mesmo, que é de obrigação do proprietário do lote, conforme contrato de construção do prédio, eximindo o CEDENTE de qualquer responsabilidade sobre o lote objeto deste contrato. Os agravantes sustentam que os cessionários se comprometeram, mediante ajuste verbal, a custear o aluguel do imóvel no qual permaneceram residindo, até que a edificação do apartamento adquirido viesse a ser concluída. No entanto, as mensagens via WhatsApp (IDs 182459139, 182462153, 182462154 e 182462156 do processo de origem) e dos arquivos de áudio constantes dos IDs 182459140, 182459141, 182459142, 182459144, 182462146, 182462147, 182462148, 182462150, 182462159 e 182462176 do processo originário, não se mostram suficientes para caracterizar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que não se observa, em tais provas, a efetiva manifestação de vontade dos agravados PAULO HENRIQUE GOMES COSTA e RENATO MESSIAS VERÍSSIMO, em relação ao custeio do aluguel do imóvel no qual os agravantes permaneceram residindo provisoriamente após a celebração do negócio jurídico. Consoante bem ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, faz-se necessário aguardar o efetivo contraditório para que se possa melhor elucidar a questão de eventual descumprimento contratual e necessidade de arcar com gastos referentes a lucros cessantes. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada no agravo de instrumento. Por certo, não há como ser concedida a tutela de urgência baseada apenas nos indícios de assunção da obrigação por parte dos agravados, apresentados pelos agravantes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 14:33:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora